Tribunal: TJBA
Processo: 8029703-70.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029703-70.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIAS DAMASCENO MOITINHO

Advogado(s)
:
LIVIA VIRGINIA DA SILVA MATOS, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROSREMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO EXCEDEM A 1,5 VEZ À MÉDIA PRATICADA PELO BANCO CENTRAL.

PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8029703-70.2023.8.05.0080
, tendo como Apelante
ELIAS DAMASCENO MOITINHO

e Apelado
BANCO VOTORANTIM S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer
e

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.